Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733557-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN, JOHEN PARTICIPACOES LTDA, RGE PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA AGRAVADO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JOHEN PARTICIPACOES LTDA E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de execução – autos 0733290-92.2020.8.07.0001 (proposto por AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em desfavor dos agravantes), decisão no seguinte teor: “Insurge-se o executado em relação à avaliação realizada por oficial de justiça em id 132374422. Manifestação do exequente em id 134165296, pela homologação da avaliação. DECIDO. De acordo com o artigo 873, I, do CPC, será admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Não o fez o executado, que limitou-se a apontar que o oficial de justiça não seria expert. Não traz aos autos qualquer indicativo de preços divergentes em imóveis semelhantes na mesma região. Dada a ausência de impugnação adequada, homologo a avaliação realizada. Quanto à intimação do executado para indicar a localização do automóvel, deferida em id 128244359, devendo se dar pessoalmente. Frustrada a diligência de id 132744596, manifeste-se o exequente, em cinco dias úteis, sob pena de suspensão.”. – ID 135733073. Em suas razões recursais (ID), os agravantes alegam incorreção da avaliação do imóvel penhora, argumentando que “não fora feita por profissional devidamente qualificado e credenciado para o ato, no caso um corretor de imóveis e sim por um oficial de justiça que não detém conhecimentos técnicos para tal, nem tão pouco o necessário credenciamento”. Afirmam que “quanto a avaliação em si, é de se observar que o valor apurado por profissional credenciado refletirá de modo mais coeso o real valor do bem do que a avaliação lançada pelo oficial de justiça que não tem qualificação para tanto e nem tão pouco apresentou documentos capazes de sustentar seu auto, nem mesmo orientadores técnicos para tanto, tratando-se de mera estimativa, o que comporta a reforma da decisão de homologação”. Requer: “Assim, frente o todo exposto e devidamente fundamentado, requer a agravante, seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente agravo, sob pena de ser dado seguimento à execução em franco prejuízo aos recorrentes. Em sequência requer seja devidamente processado o presente agravo, com intimação do agravado para responder a presente caso queira, e que ao final seja dado provimento ao mesmo para que seja reformada a decisão que homologou o auto de avaliação do oficial de justiça, determinando-se a realização por expert judicial, oportunizado o contraditório”. Preparo recolhido (ID 39991441). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, os agravantes pretendem a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução, rejeitada a impugnação à avaliação ao imóvel penhora e homologado a avaliação efetivada por Oficial de Justiça Avaliador. Alegam, em suma, a necessidade de realizar nova avaliação do imóvel ao argumento de que a avaliação deveria ter sido realizada por profissional credenciado, e não por Oficial de Justiça Avaliador. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Trata-se de ação de execução na qual deferida a penhora do imóvel (“Matrícula n.o 15755, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lins, SP, de propriedade da parte executada FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN” - ID 89443085) e determinada a expedição de Carta Precatória ao Tribunal de Justiça de São Paulo para avaliação do imóvel no Juízo deprecado (ID 101438195). Em 26/07/2022, juntada aos autos carta precatória no.0000088-76.2022.8.26.0322 cumprida, instruída com o Auto de Avaliação do imóvel registrado na matrícula no. 15.755 (ID 131941881, p.21) e certidão do Oficial de Justiça que cumpriu a determinação de avaliação (ID 131941881, p.22). Os executados apresentaram impugnação à avaliação: “Conforme consta dos autos há avaliação de imóvel indicado a penhora, sendo o ato realizado na comarca de origem por oficial de justiça. Ocorre que com todo o respeito à atividade e à fé pública de que goza a função, não detém o mesmo qualificação técnica para a atividade de avaliador de imóveis, podem no máximo estimar, mas não avaliar, o que só poderia ser feito por meio de corretor de imóveis ou ainda engenheiro civil. Assim, frente o exposto, vem o requerido se manifestar em contrariedade à avaliação apresentada e requerer que a mesma seja realizada por profissional habilitado.” Como se vê e como bem destacado na decisão agravada, o executado em sua impugnação “limitou-se a apontar que o oficial de justiça não seria expert. Não traz aos autos qualquer indicativo de preços divergentes em imóveis semelhantes na mesma região.” Pois bem. Dispõe o Código de processo Civil sobre o tema: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Depreende-se do referido artigo que, realizada a avaliação do bem penhorado, nova avaliação por iniciativa das partes só será admitida em duas hipóteses: qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; ou se se verificar, posteriormente à avaliação, ter havido majoração ou diminuição no valor do bem; No caso dos autos, a avaliação foi feita Oficial de Justiça, que é a regra estampada no CPC (art. 870), só afastada quando se é exigido conhecimento específico, hipótese na qual o juiz nomeará avaliador. No sentido: “Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os agravantes não apontaram qualquer irregularidade apta a infirmar o valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador, nem mesmo indicaram qualquer discrepância entre o valor da avaliação e os valores dos imóveis na região. Assim, só a alegação de que a avaliação deveria ter sido realizada por profissional credenciado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação e afastar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública e não pode ser substituída por outra por mera liberalidade da parte. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. ( )(Acórdão 1147274, 07181907120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. Desnecessária a reavaliação dos imóveis quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficiais de justiça, dotados de fé pública, isentos, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1353644, 07111668420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora